Tribunal: TJPA
Processo: 0803059-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803059-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAIANE CRUZ PEREIRA DA COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME COM CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE MENOR DE 12 ANOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPRESCINDIBILIDADE PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém que concedeu à apenada Raiane Cruz Pereira da Costa a progressão de regime ao aberto com substituição por prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, III, da LEP e art. 318, V, do CPP, em razão de ser mãe de filho menor de 12 anos. O Ministério Público alega não preenchimento dos requisitos legais e ausência de imprescindibilidade da presença materna, uma vez que a criança está aos cuidados da tia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de prisão domiciliar à apenada na condição de mãe de criança menor de 12 anos; e (ii) verificar se a decisão judicial incorreu em ilegalidade ao presumir a imprescindibilidade dos cuidados maternos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de prisão domiciliar a mulher condenada com filho menor de 12 anos está autorizada pelo art. 117, III, da LEP e pelo art. 318, V, do CPP, sendo presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos, conforme entendimento consolidado do STJ e orientação do STF no HC coletivo nº 143.641/SP.

A apenada cumpre pena por crimes sem violência ou grave ameaça, não cometeu crime contra seu próprio filho, e já se encontrava em regime aberto quando deferida a prisão domiciliar por ausência de casa do albergado na comarca, sob condições restritivas de conduta, não havendo qualquer situação excepcional que contraindique a medida.

A alegação de que a criança está sob os cuidados da tia não afasta a presunção legal de imprescindibilidade nem autoriza a revogação da prisão domiciliar diante da ausência de ilegalidade na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão domiciliar é admissível a condenada com filho menor de 12 anos, ainda que em execução definitiva da pena, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça, tampouco contra o próprio filho.

A imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida por força do art. 318, V, do CPP e do art. 117, III, da LEP, não sendo exigida comprovação de ausência de outro responsável.

A ausência de casa do albergado na comarca autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar no regime aberto, desde que observadas condições judiciais de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318, V; LEP, arts. 117, III e 112, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que concedeu à apenada Raiane Cruz Pereira da Costa a progressão de regime com a concessão de prisão domiciliar.

Conforme consta dos autos, Raiane Costa foi condenada à pena definitiva de 16 anos e 02 meses de reclusão pelos crimes tipificados no art. 33
caput
e art.35
caput
da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 e art. 155 do CPB. A defesa da apenada requereu prisão domiciliar com fundamento no art. 117, III, da LEP, em virtude de possuir filha menor de 12 anos, pleito que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau.

Inconformado o Ministério Público, interpôs o presente recurso aduzindo que a agravada foi condenada por crime de tráfico de drogas juntamente com corrupção de menores, no interior de sua residência, não satisfazendo os requisitos legais para a concessão do benefício.

Aduz ainda que a filha menor da apenada está sob os cuidados de sua irmã, afastando a alegada situação de vulnerabilidade. Requer, assim, a reforma da decisão.

A defesa requer o improvimento do recurso do Ministério Público, por entender que a decisão atacada atendou aos requisitos legais exigidos. Aduzindo ainda que os infantes necessitam dos cuidados maternos, levando-se em conta também o princípio da proteção integral à criança.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, aduzindo que além da apenada ser condenada pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cometidos no interior de sua residência e corrupção de menores contra o seu filho, entende que não restou comprovado a sua imprescindibilidade aos cuidados destes, vez que estão sob os cuidados de sua irmã.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Verifica-se que o agravo reúne os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Dos autos verifica-se que a apenada é mãe de filho menor de 12 anos e a decisão foi baseada nos termos dos artigos 318, inciso V, do Código Processual Penal e 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido, o inciso III do artigo 117 LEP, assim disciplina.

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;”

O Código de Processo Penal por sua vez, por questões humanitárias e para a proteção da criança, prevê a concessão de prisão domiciliar a genitoras de filhos menores de 12 anos, mediante o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser mãe de criança(s) menor(es) de 12 anos; cumpra pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos, bem como que é presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos.

Dos autos verifica-se que a apenada foi beneficiada com progressão ao regime semiaberto e posteriormente ao regime aberto.

Dos autos verifica-se que diferente do que alega o Parquet analisando atentamente os autos a apenada não cumpriu o crime de corrupção de menores contra seu próprio filho, o menor em questão, que participou de ação, é uma adolescente da qual não é genitora. A pessoa em referência na sentença condenatória é a corré e não a recorrida.

Nesse sentido, verifica-se que a apenada preenche assim, os requisitos legais para a concessão do benefício, uma vez que é mãe de filho menor de 12 anos, não cumpriu crime com violência ou grave ameaça a pessoa e nem contra seu próprio filho, bem como, é presumida a imprescindibilidade da necessidade dos cuidados maternos, fazendo jus assim a progressão de regime pela fração especial de mãe, constante no artigo 112, § 3º da LEP,

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até 12 anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. MÃE COM FILHOS DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMETIMENTO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADO MATERNOS PRESUMIDA. EXECUÇÃO DEFINITIVA D PENA. ART. 117 DA LEP. REGIME SEMIABERTO. H COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida.

2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.

3. É possível a extensão do benefício de prisão- albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais.

4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício.

(AgRg no HC n. 731.648/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022.) grifo nosso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. CONDENADA MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR NO CASO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal federal - STF, no julgamento do HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo às mulheres presas preventivamente, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas determinadas restrições. Na ocasião, o voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski indicou a impossibilidade do benefício para: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

2. Esta Corte Superior, por sua vez, possui entendimento firme no sentido de que a norma penal que visa a proteção das crianças menores de 12 anos não distingue as mães que cumpram penas definitivas daquelas submetidas à prisão cautelar, estendendo a aplicação do julgado acima referido também às presas definitivas, respeitados os requisitos legais. Ademais, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até 12 anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos.

3. No caso em tela, a agravada cumpre pena em regime semiaberto pela prática de crime sem violência ou grave ameaça, não praticou crime contra os próprios filhos e não há nos autos qualquer circunstância excepcional que contraindique a medida. O benefício foi indeferido com fundamento na ausência de previsão legal e no fato de não ter sido demonstrada a exclusiva dependência das crianças para com sua genitora, fundamentos esses que estão contrários à jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 906.182/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MÃE DE CRIANÇA DE 2 ANOS, CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, IIII, DA LEP. IMPRESCINDIBILIDADE PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CONTRAINDICAR O BENEFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Quinta Turma fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida (AgRg no HC n. 731.648/SC, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022).

2. Na hipótese, verifica-se a possibilidade de se conceder a prisão domiciliar à apenada, eis que os delitos cometidos foram realizados sem violência ou grave ameaça e não foram direcionados ao seu filho menor de 12 anos. O Tribunal de origem, por sua vez, não apontou situação excepcional a contraindicar o benefício.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 185.640/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Ressalta-se ainda, que a prisão domiciliar foi concedida à recorrida pelo juízo da execução penal após a sua progressão ao regime aberto, ante a inexistência de causa do albergado na Comarca, mediante o cumprimento de diversas condições:

(ii) De 03 em 03 meses, deverá enviar mensagem para esse mesmo número(s) de WhatsApp, para justificar suas atividades;

(iii) Todos os dias da semana (inclusive Sábados, Domingos e Feriados), ficar em sua Casa durante a noite, ou seja, das 21:00 horas até as 06:00 horas dia seguinte;

(iv) Se estiver Trabalhando, retornar para sua Casa até as 21:00 horas;

(v) Não sair de sua cidade sem autorização do Juízo; Caso more em outra cidade, deverá informar à Equipe Técnica, pelo WhatsApp ;

(vi) Não consumir bebidas alcoólicas, nem usar drogas entorpecentes;

(vii) Não frequentar, sozinho ou acompanhado, bares, casas noturnas, prostíbulos e casas de jogos;

Nesse sentido, entendo que além da recorrida preencher os requisitos legais exigidos, verifica-se que já fazia parte do regime aberto quando lhe foi concedido prisão domiciliar, ante a inexistência de casa do albergado na Comarca, e mediante diversas condições, não vislumbrando assim nenhuma ilegalidade na decisão recorrida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interposto
, nos termos da fundamentação constante no presente voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/07/2025